Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-56.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707563-56.2019.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: EDVAR PONTE VASCONCELOS D E C I S Ã O Processo redistribuído a mim devido à aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Ré/Apelante, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb, em face da decisão (ID 23617441) que não conheceu da Apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15, ante a intempestividade do recurso, nos seguintes termos: “Cuida-se de Apelação interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, em face da r. sentença constante do ID 16753668. Na origem, EDVAR PONTE VASCONCELOS ajuizou Ação Anulatória de Cobrança de Multa em desfavor da ora apelante, objetivando a declaração de inexistência da multa imposta pela ré, no importe de R$ 7.480,00 (sete mil quatrocentos e oitenta reais), em virtude de suposta intervenção indevida na rede de esgoto. Destacou a legalidade dos atos praticados, porquanto não realizou despejo de esgoto na rede pública, mas sim na fossa existente no local. Prosseguiu o autor esclarecendo que, embora tenha sido beneficiado com a redução da multa na via administrativa, a ré ignorou o pagamento da importância de R$966,18 (novecentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos) realizado para a ligação predial do padrão de esgoto e insistiu na cobrança da quantia indevida de R$ 6.522,10 (seis mil quinhentos e vinte e dois reais e dez centavos). Discorreu sobre o dever de fiscalização e orientação da ré, nos termos do artigo 3o da Resolução n. 14/2011 da ADASA. Ao final, o autor requereu a declaração de inexistência do débito, devendo ser determinado à ré que se abstenha de promover a suspensão de fornecimento de água, o cancelamento e arquivamento do processo administrativo. Postulou, ainda, a desvinculação do valor da multa da fatura de consumo de água e captação de esgoto, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Subsidiariamente, pugnou pela redução da multa que lhe foi imposta. Tutela de urgência parcialmente deferida (ID 16753632). A ré apresentou contestação (ID 16753634) suscitando preliminar de falta de interesse processual. No mérito, discorreu sobre a gravidade da irregularidade praticada pelo autor e que deu ensejo à aplicação da multa. Esclareceu que foi realizada obra em que foi desfeita a irregularidade praticada pelo autor e ponderou que o processo administrativo manteve a multa imposta. Destacou o risco à saúde pública com a irregularidade praticada pelo autor e discorreu sobre a legislação que ampara sua conduta. Após o regular processamento do feito, o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a nulidade da multa e do processo administrativo, determinando que a ré se abstenha de promover a suspensão da prestação de serviços ao autor. Em virtude da sucumbência mínima do autor, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da multa anulada. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 16753672), reafirmando a legalidade da conduta praticada e da multa imposta, a higidez do processo administrativo, bem como a situação de risco à saúde da coletividade, causada pela irregularidade cometida pelo apelado. Ao final, pugnou pela reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Preparo regular (ID 16753674). O autor ofertou contrarrazões (ID 16753693), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença. É a suma dos fatos. Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, a r. sentença recorrida foi disponibilizada no sistema em 29/02/2020 (sábado), e novamente inserida em 02/03/2020 (segunda-feira). No dia 04/03/2020 (quarta-feira), a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico e publicada no dia 05/03/2020 (quinta-feira). Nos termos da Portaria Conjunta n. 33/2020 complementada pela Portaria Conjunta n. 50/2020, os prazos dos processos eletrônicos ficaram suspensos entre 19/03/2020 e 04/05/2020. Acrescente-se que o prazo para a interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, §5o, do CPC. Nesse sentido, importante salientar também que o prazo em dobro para recorrer, previsto no artigo 183 do CPC, não é extensível à CAESB, cuja natureza é de sociedade de economia mista. Tendo em vista que a apelação cível foi interposta em 18/05/2020, conclui-se que, mesmo ao se considerar a suspensão de prazos processuais decorrentes das Portarias Conjuntas 33 e 50 de 2020, bem como os feriados e finais de semana ocorridos no período, encontra-se caracterizada a intempestividade do recurso, porquanto foi interposto após o prazo legal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, ante a sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.” Nas razões do presente recurso (ID 24594678), a Agravante alega, em síntese, que a e. Relatora se equivocou, pois a Companhia recorrente possui convênio com o TJDFT que concede 10 (dez) dias de prazo para que os procuradores tomem ciência das decisões, sendo que somente a partir do registro da ciência expressa é que se inicia a contagem do prazo para a realização dos atos processuais. Afirma que registrou ciência da sentença no dia 12/3/2020, de modo que o prazo final para a manifestação se encerrou em 19/5/2020, e o recurso de Apelação foi protocolizado em 18/5/2020, um dia antes da data do encerramento, razão pela qual está tempestiva. Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que se reconsidere a decisão e seja dado prosseguimento à Apelação. Sem contrarrazões (ID 25343282). É o relatório. Decido. A Agravante insurge-se contra a decisão que não conheceu da Apelação, ante a intempestividade do recurso (ID 23617441). Consoante relatado, a Recorrente sustenta que, na hipótese, a Companhia recorrente possui convênio com o TJDFT que concede 10 (dez) dias de prazo para que os procuradores tomem ciência das decisões, sendo que somente a partir do registro expresso dessa comunicação é que se inicia a contagem do prazo para a realização dos atos processuais. Razão lhe assiste. De início, registro que a Lei no 11.419/2006 disciplina a informatização do processo judicial e estabelece, no artigo 5o, que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o do referido diploma legal, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Confira-se: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, il, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” No âmbito do eg. TJDFT, o cadastramento dos parceiros eletrônicos foi regulamentado pela Portaria GC 160 de 11/10/2017, que tornou obrigatório o cadastramento das empresas e entidades, públicas e privadas, no sistema PJe para envio das comunicações pela via eletrônica. O recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, além de previsto legalmente, decorre da própria implementação do processo judicial eletrônico e culmina na prestação de uma tutela jurisdicional mais célere e efetiva, além de contribuir para a redução de gastos públicos. O uso da tecnologia para realizar as comunicações processuais é fator determinante para o bom funcionamento da Justiça nos tempos atuais e revela inúmeros benefícios a todos os envolvidos, jurisdicionados e Administração Pública, seja pela economia de tempo, de recursos financeiros ou humanos. O eg. TJDFT adotou várias medidas para efetivar o cadastramento de empresas públicas e privadas no sistema PJE para a concretização das intimações eletrônicas, entre as quais cito as recomendações exaradas pela Egrégia Corregedoria desta Corte nos PAs 10621/2018 e 26967/2019, e proporcionou às partes as ferramentas necessárias para o procedimento de cunho compulsório. No caso em exame, a Caesb – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal é uma empresa cadastrada como parceira eletrônica deste eg. Tribunal, conforme se verifica em consulta ao sítio: https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/. Assim, se a parte está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, somente a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono dela no Portal Eletrônico do Tribunal é que começa a fluir o prazo para eventual impugnação da decisão exarada, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas. Tal entendimento é sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RECONHECIMENTO. 1. A Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. 2. O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. 3. A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais. 4. Verifica-se que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil. 5. A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo. 6. O teor da Resolução no 234/2016 do CNJ não contradiz o CPC/2015, pois referencia apenas a possibilidade de a publicação no DJe substituir qualquer outra forma de publicação oficial. 7. No caso concreto, não é admissível considerar intempestivo o presente agravo em recurso especial, notadamente porque o próprio Tribunal Estadual atestara que os advogados da recorrente foram tacitamente intimados por via eletrônica em 19.2.2018. Dessa forma, como o recurso foi interposto em 12.3.2018, dentro, portanto, do lapso temporal de 15 dias úteis, deve ser considerado tempestivo. 8. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a fim de anular o acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra a omissão existente. 9. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer qualquer comentário, de forma específica e fundamentada, quanto às matérias suscitadas pela recorrente em sede de embargos de declaração, imprescindíveis para a composição da lide, razão pela qual os autos devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada, novamente, a tese expendida. 10. Agravo interno provido para afastar a intempestividade. Agravo nos próprios autos conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1.330.052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO NO DJE E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra via portal eletrônico de intimações. 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica, sendo tempestivo o em recurso especial interposto nestes autos. 5. Reforma da decisão agravada para se afastar o óbice da intempestividade. 6. Definição da orientação jurisprudencial desta TURMA. 7. AGRAVO INTERNO PROVIDO.” (AgInt no AREsp 1.399.519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO. 1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o) e a outra pelo Portal Eletrônico (art.5o). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015. 3. No caso concreto, observado o decêndio previsto no art. 5o, § 3o, da lei de regência, o recurso especial é tempestivo. 4. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1.653.976/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 01/08/2018 – grifou-se) Registro que esse entendimento tem sido acolhido nesta eg. Turma: “CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PREVALÊNCIA. HIDRÔMETROS. DESMEMBRAMENTO. PREÇO PÚBLICO. SUJEIÇÃO DO USUÁRIO. SERVIÇO PRESTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. A intimação operada via sistema PJe prevalece sobre a disponibilização da sentença no DJe, diante do cadastro da pessoa jurídica previamente realizado. Inteligência do artigo 246 do CPC e da Portaria GC n. 160/2017. 2. Quando há a efetiva prestação do serviço e ausente falha ou qualquer outra anormalidade que redunde em irregularidade na cobrança, o consumidor deve se sujeitar ao preço público cobrado para o desmembramento dos hidrômetros. 3. Afasta-se o pedido de restituição em dobro de quantia cobrada de forma equivocada pela concessionária de serviço público, sobretudo porque não presente má-fé e, bem como, em virtude do ajuste realizado em fatura posterior. 4. Recurso principal provido. Apelo adesivo não provido.” (Acórdão 1327688, 07027342720188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. ADVOGADO. CIÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. independente de pedido de intimação exclusiva em nome de determinado patrono, via Diário de Justiça, a expedição eletrônica da decisão que iniciou o Cumprimento de Sentença, com a devida ciência da parte Recorrente, é suficiente para ensejar o regular transcurso do prazo para pagamento. 2. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006). 3. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados (art. 5o e § 1o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.’ (Acórdão 1323771, 07473134620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, em 2/3/2020, o MM. Juiz a quo prolatou a sentença (ID 16753669), que foi disponibilizada no DJe em 3/3/2020 e publicada no dia 4/3/2020, conforme verificado no sítio: https://pesquisadje.tjdft.jus.br/. Todavia, em consulta aos expedientes do PJe de primeiro grau e ao “print” anexado aos autos pelo Recorrente (ID 24594679), verifica-se que o patrono da parte regularmente constituído nos autos pela Caesb – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal registrou ciência em 12/3/2020, quinta-feira. Registre-se que, nos termos das Resoluções 313 e 314 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 33/2020, complementada pela Portaria Conjunta n. 50/2020, ambas deste eg. Tribunal, os prazos dos processos eletrônicos ficaram suspensos entre 19/3/2020 e 4/5/2020. Portanto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor a Apelação (artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15) iniciou-se em 13/3/2020 (sexta-feira), foi suspenso no 5o dia útil e voltou a fluir em 5/5/2020 (terça-feira), encerrando-se em 19/5/2020 (terça-feira). A Apelação foi interposta em 18/5/2020 (ID 16753672), circunstância que revela, de forma inconteste, sua tempestividade. Com essas considerações, exerço o juízo de retratação facultado pelo artigo 1.021, §2o, do CPC/15 e pelo artigo 265, §3o, do RITJDFT e TORNO SEM EFEITO a decisão que negou seguimento ao recurso, acostada ao ID 23617441, para conhecer do apelo. Reautue-se o feito. Preclusas as vias impugnativas, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator